Tribunal: TJPA
Processo: 0812678-92.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812678-92.2021.8.14.0040

APELANTE: ALEF ASSIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALEF ASSIS DOS SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c Lei nº 11.340/2006. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência e no requerimento de medidas protetivas formulado pela vítima, os quais descrevem agressão física consistente em empurrão na região torácica, além de ofensas verbais proferidas pelo recorrente em estado de embriaguez.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

O depoimento judicial da vítima confirma a narrativa acusatória ao relatar que o recorrente, motivado por ciúmes, avançou contra ela e a empurrou, sendo contido por familiares e terceiros presentes no local.

O recorrente exerceu o direito constitucional ao silêncio, inexistindo elementos capazes de infirmar a versão apresentada pela vítima.

A contravenção penal de vias de fato dispensa a realização de exame de corpo de delito quando inexistentes vestígios materiais relevantes, bastando a comprovação da agressão por outros meios probatórios idôneos.

O estado de embriaguez do agente não exclui a imputabilidade penal, tampouco afasta a configuração da contravenção praticada no contexto da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

A contravenção penal de vias de fato prescinde de laudo pericial quando a dinâmica dos fatos puder ser comprovada por prova testemunhal e documental idônea.

O estado de embriaguez voluntária do agente não afasta a imputabilidade penal nem descaracteriza a violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0060571-90.2022.8.13.0433, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 27.01.2026, pub. 28.01.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ALEF ASSIS DOS SANTOS (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou às penas de
vinte (20) dias de prisão simples, em regime aberto,
pela prática do crime previsto no
art. 21, da LCP c/c a Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese
absolutória, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, por insuficiência probatória (art. 386, VII do CPP).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça CANDIDA DE JESUS R DO NASCIMENTO,

manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar a contravenção de vias de fato contra mulher no âmbito de relação íntima de afeto, ocorrido no dia 01.07.2021, por volta das 23:30H da noite, na vila
Paulo Fonteles,
rua do Citrino, neste município. Narram os fatos que, a vítima e o denunciado foram casados há 1 ano e meio possuindo um filho deste relacionamento, porém estão separados há cinco meses. No dia dos fatos, o denunciado, com visíveis sinais de embriagues, chegou à asa da vítima e passou a ofender sua honra subjetiva exigindo ver o filho do casal, exsurge dos autos que diante do estado de embriaguez do denunciado, a vítima proibiu o contato, oportunidade na qual o denunciado empurrou violentamente a vítima na sua região torácica. A agressão cessou devido a intervenção de um amigo da vítima que acalmou o denunciado. A vítima informou que as agressões físicas e verbais eram uma constante no relacionamento com o denunciado.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A defesa técnica advogou a tese absolutória por insuficiena probatória. Nesse cenária sem razão a defesa.

A materialidade delitiva pode ser observada através do BO (ID 27802092 - Pág. 4) cujo o teor compareceu nesta delegacia a vítima acima qualificada declarando que no dia 01/07/2020, por volta da meia noite, a vítima estava sentada na porta de casa, quando o ex-marido chegou pedindo para ver o filho e começou a proferir xingamentos contra a vítima, do tipo “CACHORRA, VAGABUNDA, DENTRE OUTROS” (TEXTUAIS), mas a vítima não permitiu que o suspeito visitasse o filho porque o suspeito estava embriagado. Que a vítima tentou afastar ele para conversar, pois não queria que os pais presenciassem as agressões verbais, com isso o suspeito empurrou a vítima na região torácica, fazendo a vítima se afastar. Que foi apenas essa agressão, pois um amigo que estava no local, o nacional IDELMO (tel 99182-1877), chamou o agressor para conversar e com isso fez com que o suspeito fosse embora do local e não voltou mais. Que procurou a delegacia para ter um respaldo do acontecido e requerer medida protetiva. Registra-se para fins de direito; Requerimento de medida protetiva (ID 27802092 - Pág. 9).

Na espécie, a vítima JOYCE SOUZA DA SILVA narrou em juízo:

Que, estava com um amigo na porta de sua casa quando o réu chegou, que acha que ele tinha bebido. Que o réu ficou com ciúmes e foi para cima da vítima e a empurrou, que os familiares dela foram ao local evitar que o réu a agredisse.

O réu ALEF ASSIS DOS SANTOS, optou por permanecer em silêncio.

Segundo as provas dos autos, a vítima estaria conversando com um amigo na porta de casa, quando o recorrente chegou para visitar o filho do casal, mas aparentava estar bêbado, e diante do cenário, ficou enciumado e a empurrou, mas as agressões cessaram após a intervenção de terceiros.

Na hipótese, a
palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO DISPENSÁVEL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO. - Comprovada a ameaça de causar mal injusto à ofendida, bem como a prática de agressão e vias de fato, resta configurada a violência doméstica - É dispensável a elaboração de laudo médico para a comprovação da contravenção penal de vias de fato, por se tratar de conduta que raramente deixa vestígios materiais - Nos delitos que envolvem violência doméstica, a palavra das vítimas é de suma importância para a elucidação dos fatos, sendo suficiente para alicerçar a condenação, quando em consonância com o conjunto probatório. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00605719020228130433, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2026)

Diante dos fatos apresentados, a conduta descrita se amolda, indiscutivelmente, no tipo entabulado na contravenção penal de
vias de fato

(Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), praticada no contexto de
violência doméstica e

familiar contra a mulher
(Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/2006). Notadamente, o fato do agressor estar bêbado não exclui a imputabilidade penal, e o ciúme reforça o motivo fútil ou contexto de dominação.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

Belém, 23/06/2026